Tribunal: TJDFT
Processo: 0028880-79.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 21099974, intime-se o credor WELINGTON ARAUJO SAMPAIO para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos: I) Documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF. II) Procuração atualizada outorgada a sua advogada, Dra. MICHELE FIORE, OAB/DF 7.648. III) Declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto